Tribunal: TJSP
Processo: 1024721-44.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM ABSOLUTO AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL - MATÉRIA JÁ DEBATIDA NO JULGADO – ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO EMBARGANTE QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JULGADORES – REJEIÇÃO.